Tribunal: STF
Processo: MS 22480
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TETO
CONSTITUCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PESSOAL NÃO
 COMPUTÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 17 DO ADCT-CF/88.
1.      É
uniforme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o
adicional por tempo de serviço, sendo  vantagem de caráter pessoal,
não se inclui no cômputo do teto constitucional.
2.      A regra do
artigo 17 das Disposições Transitórias da Carta Federal não se
aplica ao excesso resultante de vantagens pessoais, visto que não
são elas percebidas "em desacordo com a Constituição".
        Segurança
denegada.